Tribunal: STF
Processo: AI 301726
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. O acórdão embargado, fundamentadamente e
 apontando precedente
desta Turma, anotou que a discussão proposta pelo ora embargante,
 relativa a
penhora de bem vinculado a cédula de crédito comercial, é despida de
 conteúdo
constitucional, não se mostrando cabível em sede extraordinária, a
 pretexto de
ofensa aos incisos II, XXII e XXXVI, do art. 5º, da Carta de 1988.
                  2. Embargos de declaração rejeitados, por não haver
 contradição ou
omissão a sanar.